Tribunal: STF
Processo: RHC 266006
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-31
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ART. 240 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.012.121/SP (e-doc. 40).

2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa pela prática do crime do art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 16).

3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo a reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Foi determinando, ainda, o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de o Ministério Público se manifestar sobre o cabimento de proposta de acordo de não persecução penal (e-doc. 21). Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ.

4. Neste recurso, a recorrente sustenta a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, uma vez ausente justa causa para as medidas. Diz contrariados os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da inviolabilidade do domicílio. Aduz que a condenação “assenta-se exclusivamente nos depoimentos prestados por agentes policiais, destituídos de qualquer elemento de corroboração autônoma ou prova material independente que lhes confira credibilidade suficiente para embasar um decreto condenatório”. Pondera amoldar-se a conduta ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas. Frisa a pequena quantidade de droga apreendida.

5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do presente recurso ordinário a fim de ser concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo a nulidade das provas decorrentes da abordagem e da busca domiciliar, com a consequente absolvição ante a ausência de provas autônomas válidas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.

É o relatório. 
 
Decido.

6. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Os institutos processuais da busca pessoal e da domiciliar estão previstos no Código de Processo Penal a partir do art. 240, nos seguintes termos:
 
“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).
 
7. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.

8. No caso, o Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos adotados pelo magistrado sentenciante, afastou a alegação de nulidade processual por concluir caracterizada a justa causa para as medidas. Eis os fundamentos lançados:

“E, na análise dos argumentos trazidos como recurso, cumpre afastar as preliminares, na medida em que não houve ilegalidade na atuação dos policiais.
Isso porque, os agentes estavam em patrulhamento e viram quando a acusada recebeu uma nota de dinheiro, retirou algo do sutiã e entregou à testemunha Gleison, que foi abordado na posse de um pino de cocaína em seu bolso, que ele admitiu ter adquirido da ré momentos antes da abordagem.
Essa atitude, por certo, levantou suspeita concreta a propósito da ocorrência de alguma irregularidade, de sorte que a abordagem e busca pessoal da acusada foi regular, tanto que a desconfiança dos policiais se concretizou, com a apreensão mais duas porções de entorpecentes (cocaína e maconha) na residência dela, além de expressiva quantidade de dinheiro e rádios-comunicadores, em desdobramento da ação policial. Vale dizer, a diligência se deu em estrita obediência ao disposto no art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, não havendo falar em nulidade.
Nesse sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
Portanto, não há qualquer irregularidade, ou ilicitude a ser reconhecida na abordagem policial, inclusive porque a apelante foi surpreendida em local conhecido como ponto de venda de drogas, em movimentação típica do tráfico de entorpecentes (contato e troca rápida com terceiro), na posse de substâncias ilícitas, dinheiro e rádios-comunicadores.
Vale dizer, não se trata de diligência meramente especulativa e indiscriminada, a ponto de caracterizar a chamada ‘fishing expedition’ ou ‘pesca probatória’.” (e-doc. 4-8, grifos nossos)

9. O STJ corroborou a ótica:

“A tese de nulidade da abordagem e da busca domiciliar não prospera, pois a diligência foi precedida de fundadas razões, configurando flagrante delito que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial.
Conforme destaquei na decisão impugnada, a agravante foi flagrada entregando objeto suspeito a um usuário, o qual, ao ser abordado, confirmou tratar-se de droga e indicou a origem ilícita. Esse depoimento foi ratificado em juízo (fl. 444), reforçando a legalidade da medida.
De mais a mais, a alegação de que a abordagem foi baseada em mera intuição policial não encontra respaldo nos autos, que demonstram a existência de elementos concretos que justificaram a diligência.
Igualmente não se sustenta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, já que a entrada foi legítima e não há prova de irregularidade na condução da agravante, prevalecendo a presunção de legalidade dos atos dos agentes públicos.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.001.042/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025.
Do mesmo modo, a pretensão de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas também não merece acolhida, pois a condenação se baseou em provas consistentes, e o reexame da destinação da droga demandaria análise fático-probatória, inviável em habeas corpus.” (e-doc. 40, p. 3-4)

10. Consoante se depreende dos autos, as diligências policiais realizadas foram motivadas por fundadas suspeitas de prática delitiva. Essas suspeitas decorreram do fato de os agentes, em patrulhamento, presenciarem a recorrente receber dinheiro, retirar objeto do sutiã e entregá-lo à testemunha Gleison. Este, posteriormente, foi abordado com um pino de cocaína no bolso, cuja aquisição da acusada foi por ele confessada. Desse modo, verificada justa causa para realização da abordagem policial, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.

11. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).

“Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Busca Pessoal. Arts. 240, 2º, e 244, ambos do CPP. Fundada Suspeita. Violação de Domicílio: Inocorrência. Fundadas Razões para Ingresso dos Policiais. Ilegalidade: Inocorrência. Precedentes. Reexame de Fatos e Provas: Inviabilidade. Ilegalidade Manifesta: Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte pela qual negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial e busca domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem e a violação do domicílio, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas em observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio. III. Razões de decidir 3. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível no caso concreto diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais. 4. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões, baseadas na fuga do agravante e os indícios concretos de tráfico, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 251.998-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 15/04/2025; grifos nossos)

12. Por fim, as instâncias antecedentes entenderam configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório e depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões. Eventual superação desse entendimento, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:


“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”
(HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”
(RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 227.020-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023, grifos nossos)

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 31 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator